Tribunal: STJ
Processo: 5001620-82.2021.4.04.7208
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2211006 - RS (2025/0153113-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: MARIA IVANY SILVA
ADVOGADO
: JAIME GRAEBIN - SC019997
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
INEXISTÊNCIA DE
ART. 535
CPC/1973.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APOSENTADORIA. REVISÃO.
DECADÊNCIA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE DE
REVISÃO NA VIA ELEITA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há violação do
do
quando o
art. 535
CPC/1973
acórdão recorrido aborda, de forma fundamentada, todas as questões relevantes
ao deslinde da controvérsia, ainda que não responda individualmente a todos os
argumentos das partes.
2. O Tribunal
não admitiu o apelo com base nos princípios
a quo
constitucionais da segurança jurídica e da proteção da confiança. Contudo, o
recurso especial não é cabível para revisar acórdão fundamentado em matéria
eminentemente constitucional, nos termos do
da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
16/10/2025
22/10/2025,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51723807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:51
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: def4d1d8-1c24-41c0-9241-6addf49a4155

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:51
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: def4d1d8-1c24-41c0-9241-6addf49a4155

RECURSO ESPECIAL No 2211006 - RS (2025/0153113-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: MARIA IVANY SILVA
ADVOGADO
: JAIME GRAEBIN - SC019997
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APOSENTADORIA.
REVISÃO.
DECADÊNCIA.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE DE REVISÃO NA VIA ELEITA. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o
acórdão recorrido aborda, de forma fundamentada, todas as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que não responda
individualmente a todos os argumentos das partes.
2. O Tribunal
não admitiu o apelo com base nos princípios
a quo
constitucionais da segurança jurídica e da proteção da confiança. Contudo, o
recurso especial não é cabível para revisar acórdão fundamentado em matéria
eminentemente constitucional, nos termos do art. 105, inciso III, da
Constituição Federal.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
4a REGIÃO proferido na Apelação Cível/Remessa Necessária n. 2009.72.08.000492-0,
assim ementado (fls. 171-172):

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. REVISÃO. DECADÊNCIA.
LEI 6.309/75. LEI 8.422/92. LEI 9.784/99. SEGURANÇA JURÍDICA.
CONSECTÁRIOS.
1. Em se tratando de benefício deferido sob a égide da Lei 6.309/75, ou
seja, até
(quando entrou em vigor a Lei 8.422, de
, que revogou a
14/05/92
13/05/92
Lei 6.309/75), caso decorridos cinco anos, contados de sua decisão final, inviável a
revisão do ato administrativo, ressalvadas as hipóteses de fraude, pois era este o
Documento eletrônico VDA51300040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:25
Código de Controle do Documento: d9f22523-0201-4145-b905-adfc7e3959bd

prazo prescricional previsto no artigo 7o da Lei 6.309/75 nos processos de interesse
de beneficiários, o qual também previa a dispensa da conservação da documentação
respectiva além desse prazo.
2. A Administração, em atenção ao princípio da legalidade, tem o poder-
dever de anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais
(Súmulas 346 e 473 do STF), o que, porém, tendo em vista os princípios da
segurança jurídica e da proteção da confiança, deve ser limitado no tempo seja em
face da decadência, seja quando, associada ao transcurso de um certo período,
encontrar-se situação que, frente a peculiares circunstâncias (significativo tempo
decorrido entre a data da concessão do benefício e a da sua revisão administrativa,
causas da concessão do benefício, condições sociais do interessado, sua idade, etc),
exija a proteção jurídica de beneficiários de boa-fé, ressalvadas hipóteses de fraude.
3. Para os benefícios concedidos desde o início da vigência da Lei n. 9.784
/99, o prazo decadencial a incidir é o de dez anos (MP n: 138, de 2003), . contados
da data em que foi praticado o ato administrativo (ou da percepção do primeiro
pagamento, conforme o caso), salvo comprovada má-fé. Entendimento pacificado
pelo STJ.
4. O prazo decadencial de dez anos também deve ser aplicado quando o ato
administrativo foi praticado anteriormente à vigência da Lei 9.784/99 (e depois da
revogação da Lei 6.309/75), desde que não se perfaça violação ao princípio da
segurança jurídica. Nessa hipótese, conta-se o prazo a partir da entrada em vigor da
Lei 9.784/99, ante a impossibilidade de sua retroação, conforme entendimento do
STJ.

Opostos embargos de declaração às fls. 175-178, que foram parcialmente
providos, tão somente para fins de prequestionamento (fls. 179-186).
No recurso especial (fls. 187-203), interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea , da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação dos seguintes
a
dispositivos:
(i) art. 535 do CPC/1973, alegando negativa de prestação jurisdicional;
(ii) arts. 53 e 54 da Lei n. 9.784/1999 e art. 103-A da Lei n. 8.213/1991, com a
redação dada pela Lei n. 10.839/2004, apontando que "o aresto recorrido, ao determinar o
restabelecimento do benefício previdenciário nos patamares anteriores àqueles
concedidos no momento da revisão administrativa, acabou por afrontar o direito de a
Administração imediatamente revisar os atos administrativos eivados de ilegalidade,
previsto no art. 53 da Lei no 9.784/99, bem como o próprio art. 54 da lei no 9.784/99, já
que respeitado o prazo decadencial para tanto, dado que o ato de revisão teve início antes
do advento do prazo decenal" (fl. 196).
Foi determinado o sobrestamento do processo na decisão de fl. 223, uma vez
que o objeto do recurso seria matéria com repercussão geral reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema n. 632 (segurança jurídica e decadência para o Instituto
Nacional do Seguro Social proceder à revisão do critério de reajuste de aposentadoria e
pensão por morte, em virtude de alegado erro da Administração).
Documento eletrônico VDA51300040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:25
Código de Controle do Documento: d9f22523-0201-4145-b905-adfc7e3959bd

Levantado o sobrestamento dos autos, conforme certidão de fl. 233, a decisão
de fls. 236-237 admitiu o recurso especial, uma vez que o STF firmou o seguinte
entendimento:

- Aplicam-se os efeitos da ausência de repercussão geral a
Tema STF 632
controvérsias relativas à possibilidade de o Instituto Nacional do Seguro Social
proceder, a qualquer tempo, à revisão do critério de reajuste da aposentadoria de ex-
combatente e da correspondente pensão por morte com fundamento em errônea
aplicação da Lei no 5.698, de 31 de agosto de 1971.

É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
, adotando argumentação concreta, que satisfaz o dever
importantes ao deslinde do feito
de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o julgador não
,
está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no REsp n.
2.124.369/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
7/10/2024
DJe de
).
9/10/2024
Com efeito, "[n]ão configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
(AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia"
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
;
19/8/2024
2/9/2024
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no REsp n. 2.018.125/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
10/9/2024
12/9/2024
Quanto ao mérito, não obstante as razões recursais, o acórdão recorrido deve
prevalecer, na medida em que o recurso especial não está destinado a desconstituir
julgamento fundado na Constituição Federal, como se deu no caso dos autos.
Embora tenha indicado dispositivos de lei federal (arts. 53 e 54 da Lei n. 9.784
/1999 e art. 103-A da Lei n. 8.213/1991), o Tribunal
não admitiu o apelo com base
a quo
Documento eletrônico VDA51300040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:25
Código de Controle do Documento: d9f22523-0201-4145-b905-adfc7e3959bd

nos princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção da confiança, in verbis
(fls. 165-170):

Contudo, ainda que não reste configurada a decadência, não pode o
administrado ficar sujeito indefinidamente ao poder de autotutela do Estado, sob
pena de desestabilizar um dos pilares mestres do Estado Democrático de Direito,
qual seja, o princípio da segurança das relações jurídicas.
Veja-se que nos processos onde se postula a revisão ou o restabelecimento
de aposentadoria, o autor já fez provas de seu direito, por ocasião da concessão, o
qual foi reconhecido pelo INSS após o exame dos documentos e informações
apresentados, contando com a presunção de legitimidade de que se revestem os atos
administrativos. Logo, o ônus de provar existência de irregularidades ou fraude na
concessão é do INSS e não do segurado.
Nesse contexto, tendo em vista os princípios da segurança jurídica e da
proteção da confiança, o poder-dever da Administração de anular seus atos deve ser
limitado no tempo quando, associada ao transcurso de um certo período, encontrar-
se situação que, frente a peculiares circunstâncias, exija a proteção jurídica de
beneficiários de boa- fé. Mormente quando não há prova de ilegalidade que possa
justificar a anulação do ato pela Administração, mas tão-somente mudança de
critério interpretativo ou reavaliação da prova.
Nesse sentido, a jurisprudência contemporânea do STF, conforme, se
constata das seguintes decisões:
[...]
Tal situação pode configurar-se quando se está diante de beneficiário de
boa-fé, e já decorridos muitos anos entre a data da concessão do benefício e a da sua
revisão administrativa, bem como levando em conta as circunstâncias que deram
causa à concessão do benefício, as condições sociais do interessado, sua idade, tudo
à luz do princípio da segurança jurídica. Nestes casos, ater-se unicamente aos
parâmetros atinentes à decadência, seria imputar ao beneficiário um gravame
desmedido à sua confiança nas instituições e à necessária estabilidade das situações
e relações jurídicas.
Neste sentido, os seguintes julgados desta Corte:
[...]
Outra hipótese em que aplicável o princípio da segurança jurídica é
quando, embora tenha transcorrido curto lapso temporal (menos de cinco anos) entre
o ato concessório do benefício e a edição da Lei 9.784/99, houve a fluência de um
prazo relativamente longo até a revisão do benefício, de modo a representar um
interregno total excessivamente largo. Logo, ainda que, tecnicamente, não tenha
ocorrido a decadência (eis que não decorridos dez anos após a Lei 9.784/99) fluiu,
em sua parte inicial, em época em que inexistia regra de decadência, tratando-se de
situação transitória e excepcional que abarca períodos em que regentes duas
disciplinas jurídicas distintas.
Assim, se presentes os requisitos mencionados, cabe a aplicação do referido
princípio constitucional.
No caso dos autos, tratando-se de concessão de pensão datada de 2/12/1978
, e tendo sido efetuada a revisão somente em setembro de 2008, está configurada a
Documento eletrônico VDA51300040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:25
Código de Controle do Documento: d9f22523-0201-4145-b905-adfc7e3959bd

decadência, eis que, nos termos disciplinados pela lei vigente quando do ato
originário, qual seja, Lei 6.309/75, decorreram mais de cinco anos entre a data da
concessão e a da respectiva revisão do ato.
Ademais, estando a beneficiária de boa-fé, tendo idade avançada (80 anos,
porquanto nascida em
, fl. 20), e decorridos muitos anos entre a data da
3/2/1931
concessão do amparo e da adoção de critérios para reajuste, e também desde a data
da concessão da pensão, a manutenção do benefício nas condições em que vinha
sendo pago justifica-se igualmente em homenagem ao princípio constitucional da
segurança jurídica, já que uma das funções precípuas do Direito é a pacificação
social.
Assim, deve ser afastada a revisão/redução da renda mensal do benefício da
autora, conforme determinado na sentença.
Dessa forma, a conclusão do acórdão recorrido a respeito do direito vindicado
apoia-se em fundamentação eminentemente constitucional, motivo pelo qual a revisão do
julgado não é da competência deste Tribunal, nos termos do art. 105, inciso III, da
Constituição Federal. Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. INVIABILIDADE.
1. Não se conhece de recurso especial interposto contra acórdão que decide
o direito vindicado amparado em fundamentação eminentemente constitucional,
porquanto a a revisão do julgado não é da competência deste Tribunal nos termos do
art. 105, III, da Constituição Federal.
2. Caso em que, apesar de o INSS fomentar a discussão a respeito da
ausência de preenchimento dos requisitos descritos na Lei Complementar n. 11/1971
para a concessão de pensão por morte, o Tribunal de origem afastou tal legislação,
ao considerar que a norma em vigor ao tempo do óbito seria inaplicável neste feito
por não ter sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.679.109/PR, de minha relatoria, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
).
21/3/2022
28/3/2022

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO
NORECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DOS TETOS DAS EC 20/1998 E EC 41
/2003. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.USURPAÇÃO
DE COMPETÊNCIA DO STF. PRINCÍPIO DAFUNGIBILIDADE. ART. 1.032
DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVOINTERNO DO PARTICULAR
NÃO PROVIDO.
1. No caso, embora se tenha indicado nas razões do apelo nobre violação de
dispositivos de lei federal, é incabível o recurso especial, pois interposto contra
acórdão com fundamento eminentemente constitucional.
2. Com efeito, o Tribunal de origem acolheu a pretensão autoral com
amparo no entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE564.
354 /SE, razão pela qual se mostra descabida a revisão do acórdão pela via do
recurso especial, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal
Federal prevista no art. 102 da CF/1988.
Documento eletrônico VDA51300040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:25
Código de Controle do Documento: d9f22523-0201-4145-b905-adfc7e3959bd

3. Ainda, não é o caso de aplicação do art. 1.032 do CPC/2015, uma vez
que a regra pertinente ao princípio da fungibilidade incide quando há nítida
ocorrência de erro material, no caso em que o fundamento do julgado é
exclusivamente constitucional e a parte, erroneamente, interpõe recurso especial. No
caso dos autos, embora os fundamentos do acórdão sejam de índole constitucional, o
recurso especial interposto pela parte agravante versa sobre matéria legal - tese de
violação dos artigos 29, § 2°, 33 e 53 da Lei 8.213 /1991- não havendo apontamento
de contrariedade a preceitos constitucionais, de modo que não há falar na aplicação
do aludido princípio.
4. Agravo interno do particular não provido.
(AgInt no REsp 1867647/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado
em
, DJe
)
27/09/2021
29/09/2021

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa
extensão, NEGO-LHE provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51300040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:25
Código de Controle do Documento: d9f22523-0201-4145-b905-adfc7e3959bd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.211.006 / RS
Número Registro: 2025/0153113-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50016208220214047208
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: MARIA IVANY SILVA
ADVOGADO
: JAIME GRAEBIN - SC019997
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RMI - RENDA MENSAL INICIAL, REAJUSTES E
REVISÕES ESPECÍFICAS - RMI - RENDA MENSAL INICIAL - RMI DA PENSÃO
DE DEPENDENTE DE EX-COMBATENTE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:57:42
Código de Controle do Documento: 164678f2-16f2-419d-90e8-533eb74d6c7f

Documento eletrônico VDA51652452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:57:42
Código de Controle do Documento: 164678f2-16f2-419d-90e8-533eb74d6c7f